Tribunal: TJMT
Processo: 0021977-74.2014.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021977-74.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVANIA MARIA DA SILVA - CPF: 607.224.281-20 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO(S):

JOVÂNIA MARIA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS

– RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONSTRUTORA – NEGATIVAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL (SINAL) JÁ QUITADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– ÓBICE AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELO ADQUIRENTE – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA ALIENANTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS PELO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL SUPERVALORIZADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor notificado, nos termos do §2º do art.43 do CDC por um débito já adimplido não tem qualquer obrigação de correr atrás daquele que solicitou a indevida negativação. Antes de antes de apontar o nome de um cliente à negativação, o fornecedor é quem deve se acautelar de conferir se o valor apontado se encontra realmente inadimplido.

Consoante a teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, as empresas fornecedoras de bens e serviços respondem objetivamente pelas vicissitudes.

Se a resolução do contrato de compra e venda de imóvel habitacional se deveu a não obtenção, pelo adquirente, do financiamento imobiliário para a quitação da parcela final do negócio, justamente pela indevida negativação do nome do comprador pelo inadimplemento de sinal que já se encontrava pago, não há sequer cogitar-se do direito de retenção de parte do valor já desembolsado a título de cláusula penal.

Arbitrada a verba indenizatória por dano moral em valor exacerbado, cabível a redução do valor fixado a fim de adequar-se aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO(S):

JOVÂNIA MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
21977-74.2014.8.11.0002 (Cód. 373564) ajuizada por
JOVÂNIA MARIA DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; (ii) declarar a inexistência do débito no valor de R$1.639,00, confirmando o acórdão proferido no RAI nº 26448/2015 que determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de Proteção ao crédito em decorrência do referido débito; (iii) condenar de forma solidária as requeridas à devolução dos valores pagos a título de sinal, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e, for fim, (iv) condenar as demandadas a pagarem à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$15.000,00, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou as rés a arcarem com o valor das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a recorrente a ausência de qualquer culpa sua pela rescisão do contrato havido entre as partes, havendo má-fé da autora apelante já que, tendo esta recebido a comunicação prévia do SPC com a concessão do prazo de 10 (dez) dias para que que o débito apontado fosse pago ou que, havendo inexatidão no valor apontado, entrasse em contato com a empresa recorrente, quedou-se inerte, optando por não buscar a solução amigável do problema, o que demonstraria sua clara intenção de buscar eventual indenização.

Assevera que em razão de a rescisão contratual ter se dado por opção da autora apelada, seria direito da construtora apelante a retenção de parte dos valores pagos pela autora, de 20%.

Alega ainda que além de não ter dado causa à negativa do financiamento, também não pode ser responsabilizada pela negativação do nome da autora pois o apontamento configura o exercício regular de um direito do credor, mesmo porque a apelada não lhe informou que o cheque dado para o pagamento do sinal do contrato de compra e venda havia sido compensado.

Aduz que, diante disso, não estariam demonstrados os requisitos do dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória a patamares mínimos, a fim de readequá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões nos IDs. ns. 45631482 a 45631484 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial,
a autora, ora apelada, adquiriu da requerida apelante um apartamento, pagando a título de sinal e de intermediação (corretagem) a importância total de R$ 3.850,00, através de dois cheques do banco SICRED SUDOESTE/MT, emitidos pelo seu ex-marido –
Carlos de Souza Rosa Júnior
, sendo o primeiro, de nº 000016-7, no valor de R$ 2.211,00, com vencimento em 15/04/2013 e, o segundo, de nº 000017-5 de R$ 1.639,00, com vencimento em 15/05/2013.

Segundo
consta, a primeira cártula foi
debitada
(compensada)
na conta corrente do emitente na data de 16/04/2013 ao passo que, a segunda foi debitada na data de 16/05/2013, conforme comprova o extrato bancário de ID. n. 45630486 - Pág. 1.

Ainda de acordo com a narrativa inicial,
a despeito da compensação dos citados cheques, a autora passou a ser cobrada diariamente pela requerida, via telefone, e-mail e correio, pela suposta dívida de R$1.639,00, referente ao segundo cheque, vindo o seu nome a ser inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de tal valor.

Por conta de tal débito, o financiamento da parcela restante do imóvel não foi aprovado pelo agente bancário, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, onde a apelada pugnou pela concessão de liminar a fim a suspender das cobranças, a excluir/vedar a inclusão de seus dados dos bancos de SPC/Serasa, com a imediata devolução dos valores já pagos, sob pena de multa.

No mérito, pugnou pela condenação solidária das demandadas (i) à devolução do valor pago a título de corretagem em dobro, acrescida de juros e correção monetária; (ii) ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, apesar de pago, bem como (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida da comissão de corretagem e frustração da promessa de financiamento.

A medida antecipatória pretendida foi indeferida, o que deu ensejo ao Agravo de Instrumento nº 26.448/2015, relatado por esta Desembargadora, o qual foi parcialmente provido
“para conceder em parte a tutela antecipada e determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito
apenas em relação à dívida em discussão no valor de R$ 1.639,00 (mil seiscentos e trinta e nove reais)
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00, suspendendo a cobrança de tal valor até o julgamento da ação.”

Apresentadas defesas, e tréplica, as partes manifestaram seu desinteresse da produção de noivas provas além das já apresentadas, situação que ensejou o julgamento antecipado da lide, tal como já alinhavado.

Na ocasião, o magistrado singular assim ponderou:

“[...]

III – 1 – Da inexistência de débito.

Almeja a autora seja declarada a inexistência do débito que deu origem à restrição creditícia em seu nome, pois este foi quitado por meio da compensação do cheque dado como sinal.

Observa-se que a cláusula 4.1.1 do quadro de resumo do contrato prevê o pagamento de sinal no valor de R$1.739,96 (mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), a ser adimplido com uma parcela de R$100,96 (cem reais e noventa e seis centavos), vencível em 30/03/2013, e uma parcela no valor de R$1.639,00 (mil seiscentos e trinta e nove reais), vencível dia 08/06/2013 (fl. 54).

Para pagamento desta segunda parcela do sinal, a autora entregou à requerida o cheque no valor de R$1.639,00 (mil seiscentos e trinta e nove reais), emitido pelo seu ex-marido, Carlos de Souza Rosa Junior, com previsão para apresentação em 15/05/2013, conforme se depreende da cópia do cheque e recibo de fls. 56/57.

O cheque, de n. 000017-5, da agência 748, conta corrente 75156-1, do Banco Sicred Sudoeste/MT, foi devidamente compensado no dia 16 de maio de 2013, um dia após estabelecido na cártula como bom para pagamento (15/03/2013), como demonstra o extrato da conta do emitente juntado às fls. 33, e antes do vencimento da dívida previsto no contrato (08/06/2013).

Neste diapasão, mostra-se indevida a inclusão do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes em decorrência do valor constante na referida cártula, conforme se depreende da notificação encaminhada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (fls. 35).

Consigna-se que a requerida não se insurgiu com relação ao pagamento efetuado, nem demonstrou que o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, alegando que ‘a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, se deu uma vez que a Construtora não foi informada quanto a compensação do citado cheque’ (fl. 111, verso).

Ocorre que, não há previsão contratual que obrigue a autora a informar a compensação da cártula, na cláusula quarta do contrato, consta que: ‘Sempre que qualquer pagamento for efetuado por cheque, a dívida só estará quitada após a efetiva compensação do mesmo’ fl. 43, bem assim o recibo de fls. 57, menciona que a ‘quitação é condicionada à compensação dos referidos cheques’, inexistindo qualquer menção ao fato da autora necessitar comunicar que ocorreu a sua compensação.

Ora, não parece crível, atribuir à autora o dever de informar que houve a compensação da cártula que entregou em pagamento, se a ré aceitou o pagamento do débito por meio de cheque incumbia a ela exercer o controle das suas finanças e computar o pagamento realizado pela autora, de modo que não há seu falar em exercício regular de um direito.

Não é demais destacar que, os art. 6º, III e art. 46, ambos do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato.

Nessa toada, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas, porquanto não computou o pagamento efetuado antes do vencimento pela autora, cobrando-a por débito que havia sido adimplido, assim como procedeu a inclusão dos seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse contexto, comprovada a falha na prestação dos serviços, de rigor o acolhimento dos pedidos de declaração de inexistência do débito e de exclusão do cadastro negativo dele decorrente.

III – 2 - Da rescisão contratual.

À vista do disposto no tópico anterior, é evidente que a indevida anotação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes inviabilizou a obtenção do financiamento imobiliário que necessitava para cumprir com o avençado na cláusula 4.1.4, do quadro de resumo do contrato.

Assim, conquanto a autora não tenha cumprido com a sua obrigação, não se pode atribuir a ela a culpa pelo inadimplemento e consequente rescisão contratual, pois foi em razão da falha na prestação dos serviços da requerida que a requerente se viu impossibilitada de adimplir com a sua obrigação.

De tal modo, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída à requerida, não havendo que se falar em direito de retenção dos valores dependidos a título de sinal, retenção de percentual sobre as parcelas pagas e/ou multa contratual de 8% sobre o valor contratual, como pleiteado pela ré.

Destarte, a prova produzida nos autos demonstra a existência de justa causa para a autora buscar o desfazimento do negócio por culpa das requeridas. Portanto, a rescisão do contrato com a devolução das quantias pagas a título de sinal é medida que se impõe.

III – 3 - Da repetição do indébito:

Na hipótese, a cobrança foi feita com base em contrato inicialmente aceito pela parte autora, apartando-se a devolução em dobro do montante indevidamente cobrado pela ré, pois não se verifica má-fé ou engano injustificado da requerida.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não restou comprovada, impedindo a aplicação da referida sanção.

Esse entendimento, inclusive, é simétrico ao enunciado pela Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, verbis:

‘Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil.’

Desse modo, a requerida deverá restituir à autora o valor que adiantou, corrigido monetariamente desde o seu desembolso e acrescidos de juros moratórios a contar da citação.

III-3 – Da comissão de corretagem.

No ponto cumpre anotar que, conquanto em decisões anteriores este magistrado tenha expressado o entendimento de que ‘o fato do autor/consumidor ser compelido a firmar um contrato com a corretora que o assistiu, como se a houvesse contratado, configura elementar exemplo de venda casada’, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Respetivos n.º 1551951/SP e 1601149/RS, firmou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra, desde que previamente informado em cláusula contratual específica com o destaque do valor da comissão de corretagem.

A propósito, colaciono os mencionados Recursos Especiais Repetitivos:

‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2. `Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem ́ (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3. `Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel ́ (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.’ (REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (negritei).

[...]

No caso dos autos, constata-se que o contrato firmado com a requerida previa expressamente, na cláusula 3.3 do quadro de resumo (fl. 54) que os pagamentos das despesas de corretagem ficariam ao cargo do comprador, mencionado o valor devido a este título, de forma a destacá-lo em relação ao preço pago pelo imóvel.

Ademais a própria autora juntou contrato de Corretagem para a Aquisição de Imóveis firmado com corretor autônomo (fls. 39/40), em que ficou acordado o pagamento da quantia de R$2.211,00 (dois mil duzentos e onze reais) a título de honorários de corretagem, o qual foi devidamente adimplido, como comprovam a cópia do cheque encartada às fls. 56, demonstrando a ciência da consumidora a respeito da natureza e a origem, do destinatário e do montante do pagamento que estava realizando.

Ainda, não procede à alegação da parte autora de que pagou a quantia de R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) a título de comissão de corretagem, pois o valor constante no recibo de fls. 57, em verdade abrange o pagamento da corretagem (R$2.211,00) e de parte do sinal (R$ 1.939,00), conforme previsto no quadro de resumo do contrato (fl. 54).

Nesse passo, não merece acolhimento o pedido para restituição da quantia adimplida a título de comissão de corretagem, bem assim que do pagamento em dobro.

III. 4 – Dos danos morais.

In casu, o dano moral sofrido restou configurado pelos transtornos acarretados pela falha na prestação do serviço da requerida que não computou o pagamento efetuado pela autora e inclusão do nome da autora nos cadastro de inadimplentes, inviabilizando a obtenção do financiamento habitacional e, por consequência, a aquisição do almejado imóvel residencial, expondo a autora a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa.

[...]

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela autora, e sem representar enriquecimento sem causa.” (IDs. ns. 45631474 - Pág. 6 a 45631476 - Pág. 3)

Inconformada, a construtora ré se insurge contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

No caso, a apelante insiste na arguição de que a negativação do nome da autora configuraria exercício regular de um direito.

Ora, consoante acima demonstrado pelo aludido extrato de ID. n.
45630486 - Pág. 1
, o débito relativo ao cheque de ID. n. 45630485 - Pág. 5, no valor de R$1.639,00, dado como pagamento de sinal, foi devidamente descontado na conta bancária do emitente, estando, pois
quitado
. Assim, não há qualquer dúvida de que o apontamento à negativação se revelou ilegítimo.

Deveras, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, o consumidor notificado, nos termos do §2º do art.43 do CDC, por um débito já adimplido não tem qualquer obrigação de abrir mão de seu tempo para correr atrás daquele que solicitou a indevida negativação. Era só o que faltava!

O fornecedor é que, antes de apontar o nome de um cliente à negativação, deve se acautelar de conferir se o valor apontado se encontra realmente inadimplido.

Afinal, consoante a teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, as empresas fornecedoras de bens e serviços respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais.

Admitir o contrário significaria adotar uma esdrúxula inversão de valores que não encontra nenhum respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

No mais, considerando que tal negativação foi a causa de a autora apelada não ter logrado o financiamento habitacional para o pagamento do saldo final do contrato de compra e venda do imóvel, é evidente que a culpa pela resolução do contrato é exclusiva da construtora alienante, que apontou indevidamente valor já quitado, não há sequer cogitar-se a ideia do direito de reter parte do valor já desembolsado como cláusula penal.

Por fim, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, conforme jurisprudência desta C. Câmara,
“Além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$15.000,00, o julgador singular supervalorizou a ofensa, de modo que para adequá-la aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, o valor em questão deve ser redimensionado para R$10.000,00, cujo valor atinge a finalidade esperada, sem aviltar ou premiar a ofendida.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para reduzir para R$10.000,00 o valor da verba indenizatória arbitrada para a reparar os danos morais impostos à autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020